Tribunal: TJMT
Processo: 1032136-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1032136-79.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANATINGA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.359.417/0001-12 (REU), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DIRETOR E CÓDIGO DE OBRAS. DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E EQUIPAMENTOS URBANOS SENSÍVEIS. REDUÇÃO DE 100M PARA 30M. PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. VEDAÇÃO AO RETROCESSO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MODULAÇÃO
EX NUNC
. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso contra o art. 194, §1º, da Lei Municipal n. 2.888/2025, do Município de Paranatinga/MT, que, ao atualizar o Plano Diretor e o Código de Obras, reduziu de 100 (cem) para 30 (trinta) metros a distância mínima entre postos de combustíveis e escolas, quartéis, asilos, hospitais e casas de saúde (Lei anterior n. 1.290/2015). O feito foi submetido diretamente ao Órgão Especial, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a redução do afastamento mínimo para instalação de atividade potencialmente perigosa, sem lastro técnico que demonstre a manutenção do nível de proteção, vulnera (i) o direito ao meio ambiente equilibrado e à segurança coletiva; e (ii) a tutela prioritária de crianças, adolescentes e idosos, à luz da vedação ao retrocesso e dos princípios da prevenção e da precaução.

III. Razões de decidir

3.

A competência municipal para ordenar o uso do solo urbano (CRFB, art. 30, I e VIII) não se exerce em chave de liberdade irrestrita: subordina-se ao sistema constitucional de proteção de direitos fundamentais, especialmente quando a disciplina urbanística incide sobre riscos coletivos.

4.

A redução de 100m para 30m traduz decréscimo expressivo do padrão protetivo urbanístico-ambiental anteriormente vigente, ampliando a exposição de equipamentos urbanos sensíveis a riscos típicos da atividade (incêndios, explosões e contaminação), em afronta ao dever constitucional de prevenção de danos (CRFB, art. 225).

5.

A proteção prioritária de crianças e adolescentes, bem como o amparo às pessoas idosas, impõe ao legislador e ao administrador deveres normativos de redução de riscos, vedada a diminuição injustificada do patamar protetivo já instituído (CRFB, arts. 227 e 230; CE/MT, arts. 3º, I, 10 e 13).

6.

Ausente justificativa técnica idônea para a flexibilização, a norma configura retrocesso material incompatível com a ordem constitucional e estadual, impondo-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 194, §1º, da Lei Municipal n. 2.888/2025.

IV. Dispositivo e tese

7.

Pedido procedente. Declaração de inconstitucionalidade do art. 194, §1º, da Lei Municipal n. 2.888/2025, do Município de Paranatinga/MT, com modulação de efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão, restabelecendo-se o parâmetro urbanístico anterior de 100 (cem) metros para futuras autorizações e licenciamentos.

Tese de julgamento:
“1. A redução significativa, sem justificativa técnica idônea, de parâmetro urbanístico de segurança aplicável a atividade potencialmente perigosa viola os princípios da prevenção e da precaução e a vedação ao retrocesso na tutela de direitos fundamentais. 2. A declaração de inconstitucionalidade, por razões de segurança jurídica e proteção da confiança, pode ter efeitos modulados
ex nunc
, preservadas as situações consolidadas durante a vigência da norma.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 30, I e VIII, 225, 227 e 230; CE/MT, arts. 3º, I, 10 e 13; Lei n. 9.868/1999, arts. 12 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI n. 1018152-62.2024.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 13.03.2025, publ. DJE 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Órgão,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do artigo 194, §1º, da Lei Municipal n. 2.888/2025, do Município de Paranatinga/MT, que alterou regras do Plano Diretor e do Código de Obras local, relativas à instalação de postos de combustíveis.

Sustenta o Autor que a legislação municipal anterior – Lei n. 1.290/2015 – estabelecia que os postos de combustíveis deveriam observar distância mínima de 100 (cem) metros de escolas, quartéis, asilos, hospitais e casas de saúde, enquanto a norma posteriormente editada (Lei n. 2.888//2025) reduziu esse limite para 30 (trinta) metros, configurando diminuição significativa do nível de proteção anteriormente assegurado.

Afirma que a alteração legislativa promove retrocesso na tutela de direitos fundamentais, especialmente à proteção integral de crianças, adolescentes e idosos, além de comprometer a segurança coletiva e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerando o potencial risco decorrente da instalação de postos de combustíveis nas proximidades de áreas sensíveis.

Defende que a norma impugnada viola o princípio da vedação ao retrocesso social, bem como os princípios constitucionais da prevenção e da precaução ambiental, previstos no artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, além de afrontar os artigos 227 e 230, do mesmo diploma constitucional, que asseguram proteção prioritária à criança, ao adolescente e ao idoso.

Sustenta que houve afronta às normas da Constituição do Estado de Mato Grosso que reproduzem e asseguram a efetividade desses direitos fundamentais.

Argumenta que a redução da distância mínima entre postos de combustíveis e instituições sensíveis ocorreu sem qualquer justificativa técnica ou demonstração de interesse público capaz de justificar a diminuição do grau de proteção anteriormente existente, expondo a coletividade a riscos de acidentes, incêndios, explosões e outros eventos potencialmente lesivos.

Diante disso, requer o deferimento de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia do artigo 194, §1º, da Lei Municipal n. 2.888/2025, bem como para determinar que o Município de Paranatinga se abstenha de autorizar a instalação ou construção de postos de combustíveis em distância inferior a 100 metros das instituições mencionadas e, ao final, pugna pela procedência do pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, por violação aos artigos 225, 227 e 230, todos da CRFB e aos artigos 3º, I, 10 e 13, da Constituição Estadual.

Determinei a notificação da Câmara Municipal de Paranatinga e do Procurador-Geral do referido Município (id. 316088881, págs. 01/03).

O Procurador-Geral de Município de Paranatinga não apresentou manifestação (id. 340372352, pág. 01).

A Câmara Municipal de Paranatinga apresentou manifestou, defendendo a constitucionalidade da norma impugnada (id. 343347392, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela procedência do pedido (id. 344214368, págs. 01/03).

A empresa Dias Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda. comparece aos autos, requerendo sua habilitação como
amicus curiae
(id. 344585878, págs. 01/09).

Intimado a se manifestar, o Autor discordou da habilitação da empresa como
amicus curiae
(id. 346198361, págs. 01/03).

Indeferi o pedido da pessoa jurídica Dias Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda. (id. 346237881, págs. 01//03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Órgão,

C
omo visto no relatório,
o
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, em face da Câmara Municipal de Paranatinga, cujo objeto é
o artigo 194, §1º, da Lei Municipal n. 2.888/2025, que alterou regras do Plano Diretor e do Código de Obras local, relativas à instalação de postos de combustíveis.

Registro que não foi apreciada a medida cautelar, conforme autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, haja vista a relevância da matéria, além do que as partes já se manifestaram quanto ao mérito.

Assim, passo à análise do mérito da ação.

Denota-se dos autos que a Câmara Municipal de Paranatinga-MT aprovou a Lei n. 2.888/2025, de autoria do Executivo Municipal, atualizando o Plano Diretor Municipal e o Código de Obras.

A mencionada Lei Municipal, no seu artigo 194, §1º, alterou a distância mínima exigida para construção de postos de combustíveis para 30 (trinta) metros dos limites de escolas, quarteis, asilos, hospitais e casas de saúde.

O referido dispositivo legal, objeto da presente ADI, foi assim redigido:

“Art. 194. O terreno destinado a edificação dos postos revendedores deverá ter área mínima de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados) e testada não inferior a 24,00 m (vinte e quatro metros).

§ 1º -
A localização dos postos de combustíveis deve observar distância mínima de 30,00 m (trinta metros) dos limites de escolas, quartéis, asilos, hospitais e casas de saúde.
” (Destaquei).

Entretanto, a disciplina anteriormente vigente no ordenamento municipal estabelecia parâmetro urbanístico mais protetivo, nos seguintes termos:

“Art. 194. O terreno destinado a edificação dos postos revendedores deverá ter área mínima de 750,00 m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados) e testada não inferior a 30,00 m (trinta metros).

§1º - A localização dos postos de combustíveis deve observar distância mínima de 100,00 m (cem metros) dos limites de escolas, quartéis, asilos, hospitais e casas de saúde.”
(Negritei).

A comparação entre os dois regimes normativos evidencia que o legislador municipal reduziu significativamente o parâmetro de segurança urbanística anteriormente estabelecido, permitindo que postos de combustíveis passem a ser instalados a apenas 30 (trinta) metros de equipamentos urbanos sensíveis, quando anteriormente se exigia afastamento mínimo de 100 (cem) metros.

Vê-se, portanto, que essa alteração normativa provocou inequívoca diminuição do nível de proteção urbanística e ambiental anteriormente assegurado pela legislação local.

Não obstante os Municípios possuam competência constitucional para disciplinar o ordenamento territorial e o uso do solo urbano, essa competência deve ser exercida em consonância com os princípios e garantias estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Sobre a competência dos Municípios, a CRFB dispõe expressamente:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

II – [...];

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.”

Entrementes, o exercício dessa competência não é absoluto, devendo observar as limitações impostas pelo sistema constitucional de proteção de direitos fundamentais.

Nesse contexto, assume especial relevo o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225, da CRFB,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

A proteção ambiental assegurada pela Constituição Federal não se limita à preservação de ecossistemas naturais, abrangendo igualmente o ambiente urbano, cuja qualidade interfere diretamente na saúde pública, na segurança coletiva e na qualidade de vida da população.

Nesse mesmo sentido, a CRFB estabelece proteção especial às crianças e aos adolescentes:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
”

O artigo 230, da CRFB, também preceitua, expressamente, que cabe à família, à sociedade e ao Estado, amparar as pessoas idosas. Veja-se:

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

Essas diretrizes constitucionais revelam que a ordem jurídica brasileira impõe ao Poder Público o dever de adotar medidas normativas voltadas à redução de riscos e à proteção da coletividade, especialmente quando se trata da integridade física e da segurança de grupos socialmente mais vulneráveis.

A Constituição do Estado de Mato Grosso reproduz e reforça esses valores fundamentais,
in verbis
:

“Art. 3º - São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

I - o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos;
”

“Art. 10 - O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:
”

De igual modo, o artigo 13, da Constituição Estadual, reafirma o dever de proteção integral da criança e do adolescente, ao prever:

“Art. 13 - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à convivência familiar e comunitária, bem como colocá-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e maus tratos.”

A interpretação conjunta desses dispositivos evidencia que a ordem constitucional impõe ao legislador o dever de preservar e promover o nível de proteção jurídica conferido aos direitos fundamentais, não sendo admissível a adoção de medidas legislativas que impliquem diminuição injustificada de garantias já estabelecidas.

É justamente nesse contexto que se insere o
princípio da vedação ao retrocesso social,
segundo o qual o Estado não pode reduzir, de forma arbitrária ou desprovida de justificativa técnica adequada, o patamar de proteção jurídica anteriormente assegurado à coletividade.

Esse princípio decorre da própria natureza progressiva dos direitos fundamentais, cuja concretização ocorre por meio da ampliação gradual de mecanismos normativos destinados à proteção da dignidade humana, da saúde pública e da segurança social.

Sendo assim, uma vez estabelecido determinado nível de proteção normativa, sua redução somente se legitima quando amparada em razões objetivas e tecnicamente demonstradas, capazes de evidenciar que a alteração legislativa não compromete a efetividade dos direitos fundamentais envolvidos.

No campo do direito ambiental e urbanístico, essa lógica assume especial relevância, pois a disciplina do uso do solo urbano e a fixação de distanciamentos mínimos entre atividades potencialmente perigosas constituem instrumentos essenciais de prevenção de riscos coletivos.

Postos de combustíveis, por lidarem com substâncias altamente inflamáveis, apresentam riscos inerentes à sua atividade, razão pela qual a legislação urbanística costuma estabelecer distâncias mínimas de segurança em relação a hospitais, escolas, creches e outros locais de grande concentração populacional.

Essas restrições urbanísticas não representam meros entraves administrativos à atividade econômica, mas verdadeiras medidas de proteção coletiva destinadas a evitar acidentes, minimizar riscos e preservar a integridade física da população.

Dessa forma, a redução significativa dessa distância mínima, sem demonstração técnica robusta de que tal flexibilização não compromete a segurança coletiva, configura hipótese típica de violação ao princípio da vedação ao retrocesso na proteção de direitos fundamentais.

Frise-se que o princípio da vedação ao retrocesso decorre diretamente da estrutura normativa do Estado Democrático de Direito e da própria lógica de proteção progressiva dos direitos fundamentais.

No âmbito do direito ambiental, esse princípio assume relevância ainda maior, pois a CRFB consagrou modelo normativo orientado pela prevenção e pela precaução.

O
princípio da prevenção
impõe ao Poder Público o dever de adotar medidas antecipatórias destinadas a evitar a ocorrência de danos ambientais previsíveis. Já o
princípio da precaução
determina que, diante da possibilidade de riscos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não pode ser utilizada como justificativa para flexibilizar medidas protetivas.

Ambos os princípios se aplicam com especial intensidade quando se trata da disciplina urbanística de atividades potencialmente perigosas.

Com efeito, não há dúvidas de que a proximidade de postos de combustíveis de escolas, hospitais e casas de saúde potencializa riscos associados a acidentes, explosões, incêndios ou contaminação ambiental, circunstância que justifica a adoção de parâmetros urbanísticos de segurança mais rigorosos.

No caso em tela, o legislador municipal optou por reduzir drasticamente o parâmetro de segurança anteriormente existente, permitindo a aproximação de atividades potencialmente perigosas de ambientes frequentados por crianças, enfermos, idosos e demais grupos vulneráveis.

A alteração normativa compromete a lógica preventiva que orienta o planejamento urbano e reduz o nível de proteção ambiental e sanitária anteriormente assegurado.

Não se desconhece a autonomia municipal para disciplinar o uso do solo urbano. Contudo, essa autonomia deve ser exercida dentro dos limites constitucionais, especialmente quando estão em jogo direitos fundamentais relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente.

A norma municipal impugnada, ao reduzir significativamente o parâmetro de proteção urbanística anteriormente vigente, violou os princípios constitucionais da prevenção ambiental, da proteção da saúde coletiva, da prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente e da vedação ao retrocesso na tutela de direitos fundamentais.

Diante disso, é incontroverso que a Lei Municipal n. 2.888/2025 é materialmente inconstitucional, por violar os artigos 225, 227 e 230, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil e os artigos
3º, I, 10 e 13, da Constituição Estadual.

Corroborando o entendimento, trago à baila um julgado desta Corte de Justiça em caso análogo:

“Direito constitucional e urbanístico. Ação direta de inconstitucionalidade.
Distância mínima entre postos de combustíveis e instituições de ensino. Vedação ao retrocesso social
. Procedência parcial com modulação de efeitos.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso contra o art. 88, II, da Lei Complementar n. 389/2015, com redação dada pela Lei Complementar n. 529/2023, ambas do Município de Cuiabá, que suprimiu a vedação à construção de postos de combustíveis nas imediações de escolas e creches, mantendo o distanciamento apenas em relação a hospitais, nascentes e fundos de vale.

2. O pedido cautelar foi deferido, com suspensão da eficácia da norma impugnada. No mérito, discutiu-se a constitucionalidade da supressão da proteção anteriormente conferida às instituições de ensino, à luz dos princípios da proteção integral da criança e do adolescente, da prevenção e precaução ambiental, e da vedação ao retrocesso social.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de escolas e creches da norma de distanciamento mínimo entre postos de combustíveis e instituições sensíveis viola os princípios constitucionais da proteção integral da criança e do adolescente e da proteção ao meio ambiente; e (ii) estabelecer se a decisão de inconstitucionalidade comporta modulação de efeitos para resguardar situações consolidadas sob a vigência da norma revogada.

III. Razões de decidir

4. A norma impugnada viola os princípios da proteção integral da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227) e da precaução ambiental (CF/1988, art. 225), ao suprimir, sem justificativa técnica, a vedação à instalação de postos de combustíveis próximos a escolas e creches.

5. O retrocesso legislativo compromete direitos sociais já assegurados, em afronta ao princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, notadamente quando afeta grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes.

6. A legislação municipal anterior previa a proteção das instituições de ensino contra os riscos oriundos da instalação de postos de combustíveis, sendo indevida sua revogação sem embasamento técnico ou consulta à coletividade afetada.

7. A própria Administração Municipal reconheceu a inadequação da alteração legislativa e manifestou intenção de restaurar a proteção revogada, reforçando o vício de inconstitucionalidade material.

8. A modulação dos efeitos da decisão é necessária para preservar situações consolidadas de boa-fé e evitar efeitos desproporcionais sobre empreendimentos que iniciaram suas obras sob a égide da norma então vigente.

9. A caracterização do início da obra, para fins de preservação da confiança legítima, deve observar critérios objetivos, como a conclusão das fundações, nos termos do Código de Obras do Município de Cuiabá (LC n. 516/2022, art. 11, § 2º).

10. A jurisprudência dos tribunais superiores não reconhece direito adquirido frente a normas inconstitucionais quando não há início efetivo da obra, sendo inadmissível a invocação de meras expectativas jurídicas como fundamento para afastar a incidência de normas protetivas de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

11. Pedido procedente, com declaração de inconstitucionalidade do art. 88, II, da Lei Complementar n. 389/2015, com redação dada pela Lei Complementar n. 529/2023, do Município de Cuiabá, e repristinação do texto original do dispositivo, com modulação de efeitos ex nunc, a partir da publicação deste acórdão, ressalvadas as situações em que houve início efetivo das obras nos termos da legislação municipal.

Teses de julgamento: "1. A exclusão de instituições de ensino da norma de distanciamento mínimo entre postos de combustíveis e áreas sensíveis viola os princípios da proteção integral da criança e do adolescente e da precaução ambiental.
2. A supressão de proteção anteriormente conferida configura retrocesso social vedado pelo ordenamento constitucional.
3. A modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade deve preservar apenas as situações em que as obras tenham sido efetivamente iniciadas sob a égide da norma revogada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 225 e 227; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 3º, I, 10 e 13; LC Cuiabá n. 516/2022, art. 11, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADPF n. 1136 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.05.2024; STF, RE 85.002, Rel. Min. Moreira Alves, j. 01.06.1976; STF, AgR no AI 135.464, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 05.05.1992; STJ, REsp 1.841.295/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.02.2025. (N.U 1018152-62.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Gabinete 6 - Órgão Especial, julgado em 13/03/2025, publicado no DJE 13/05/2025).” (Negritei).

Por tais considerações, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Modulação dos Efeitos

Reconhecida a inconstitucionalidade da norma impugnada, cumpre analisar a necessidade de eventual modulação dos efeitos da presente decisão, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A técnica de modulação dos efeitos das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, como se sabe, encontra fundamento no ordenamento jurídico brasileiro, sendo admitida quando razões de excepcional interesse social ou de segurança jurídica recomendarem a mitigação dos efeitos retroativos normalmente decorrentes da declaração de inconstitucionalidade.

Nesse sentido, dispõe o artigo 27, da Lei n. 9.868/1999:

Art. 27.
Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
” (Negritei).

Embora o dispositivo esteja inserido na disciplina do controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal, sua lógica jurídica é plenamente aplicável, por simetria, ao controle abstrato exercido pelos Tribunais de Justiça no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade propostas em face de leis municipais.

Em regra, a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos
ex tunc
, ou seja, retroativos, produzindo a nulidade da norma desde a sua origem. Todavia, a aplicação automática dessa regra pode, em determinadas hipóteses, gerar consequências incompatíveis com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas consolidadas.

É justamente para evitar tais distorções que o ordenamento jurídico admite a modulação dos efeitos das decisões de controle de constitucionalidade.

No caso vertente, a norma municipal impugnada alterou parâmetro urbanístico relativo à distância mínima exigida entre postos de combustíveis e determinados equipamentos urbanos sensíveis.

Ocorre que, durante o período de vigência dessa legislação, é possível que empreendimentos tenham sido licenciados e instalados em conformidade com os parâmetros urbanísticos então vigentes.

A eventual declaração de nulidade retroativa da norma poderia gerar profunda instabilidade jurídica, colocando em risco situações já consolidadas, investimentos realizados de boa-fé e autorizações administrativas regularmente concedidas pelo Poder Público municipal.

Nessas circunstâncias, a incidência automática dos efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade poderia produzir consequências desproporcionais, afetando relações jurídicas estabelecidas sob a presunção de validade da lei então vigente.

Por essa razão, revela-se adequada a aplicação da técnica de modulação dos efeitos da presente decisão, de modo a preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos particulares que atuaram de boa-fé à luz da legislação municipal vigente à época.

A modulação também se justifica diante da necessidade de evitar impactos econômicos e urbanísticos abruptos decorrentes da eventual invalidação retroativa de autorizações administrativas concedidas pelo Município.

A modulação, todavia, não pode servir como instrumento de perpetuação de situações incompatíveis com o regime constitucional de proteção ambiental e urbanística. Logo, a preservação das situações consolidadas deve se limitar aos empreendimentos já instalados ou regularmente licenciados durante a vigência da norma impugnada, vedando-se a aplicação futura do parâmetro urbanístico declarado inconstitucional.

Desse modo, a solução juridicamente mais adequada consiste em conferir eficácia
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade, fazendo cessar a aplicação da norma apenas para o futuro, sem atingir as situações jurídicas definitivamente consolidadas durante o período de sua vigência.

Além disso, a modulação assegura transição normativa mais equilibrada, permitindo que o ordenamento urbanístico municipal retorne ao parâmetro de proteção anteriormente vigente, sem gerar efeitos desproporcionais sobre empreendimentos regularmente estabelecidos.

Diante desse contexto, mostra-se juridicamente adequada a modulação dos efeitos da presente decisão.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça
, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 194, §1º, da Lei n. 2.888/2025, do Município de Paranatinga/MT, com
efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão. Fica restabelecido o parâmetro urbanístico anteriormente vigente, que exigia distância mínima de 100 (cem) metros entre postos de combustíveis e os equipamentos urbanos sensíveis mencionados, devendo a Administração Pública municipal observar tal parâmetro nas futuras autorizações e licenciamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026